Tribunal: TJSP
Processo: 0004396-22.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Prestação de serviços. Reclamação trabalhista. Transportador autônimo de cargas. Pedido para reconhecimento da relação comercial de natureza civil Impossibilidade de análise. Determinação para os autos retornarem à Justiça do Trabalho.
Apelação das corrés TRANSPORTES IMEDIATO S.A. e CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. Alegações de que o autor prestava serviços às rés e que não havia vínculo trabalhista.

Ementa:
Prestação de serviços. Reclamação trabalhista. Transportador autônimo de cargas. Pedido para reconhecimento da relação comercial de natureza civil Impossibilidade de análise. Determinação para os autos retornarem à Justiça do Trabalho.
Apelação das corrés TRANSPORTES IMEDIATO S.A. e CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. Alegações de que o autor prestava serviços às rés e que não havia vínculo trabalhista. Não acolhimento. Prova produzida que não permite reconhecer a relação comercial das partes. Relação comercial não comprovada. Vínculo trabalhista que deve ser examinado pela Justiça do Trabalho. Prescrição: inocorrência. Ação proposta dentro do prazo previsto no art. 7o XXIX da CF/88. Prazo que é contado quando da data do ajuizamento da ação e não a partir da rescisão do contrato de trabalho. Sentença mantida. Recursos improvidos, com observação.